Tribunal: TJMT
Processo: 1011682-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011682-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 055.092.571-64 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 024.463.281-21 (AGRAVANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA/RESTITUIÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA AO AUTOR, DISPONIBILIZANDO CHIP A SER ENTREGUE EM SUA RESIDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

O autor/recorrente colacionou aos autos as faturas dos meses de fevereiro, março, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, demonstrando, neste juízo perfunctório, a titularidade da linha telefônica e, consequentemente, a probabilidade do direito.

Lado outro, o perigo de dano é notório, pois o recorrente afirma que exerce a profissão de contador e que se utiliza da linha telefônica para manter contato com seus clientes, inclusive para prospecção de novos clientes, de modo que, caso a liminar não seja concedida, o Agravante permanecerá sem ter como ser localizado pelos seus clientes e, portanto, sem ter como prestar o seu labor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Indenização por Danos Materiais e Morais no 1013666-76.2022.8.11.0041, movida em desfavor de CLARO S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja determinada a parte Requerida a proceder a imediata transferência/restituição da linha telefônica (66) 9.9209-0582, ao Autor disponibilizando Chip a ser entregue em sua residência, na cidade de Nova Nazaré/MT.

Em suas razões, alega que contratou os serviços de telefonia da agravada há vários anos, sendo o titular da linha (66) 99209-0582 e que, de forma repentina, no final de março de 2022, a ré entendeu por bem indisponibilizar a linha do consumidor, sem dar quaisquer explicações.

Afirma que ao tentar obter respostas junto à requerida foi alegado que o demandante não era o titular da linha e que apesar de todos os esforços, a recorrida jamais restituiu a linha do consumidor.

Anota que o documento no qual o magistrado de origem fundamentou o indeferimento da liminar se trata de uma contratação de novo plano específico, não a contratação da linha em si, de modo que toda vez que há alteração de plano, faz-se necessária a assinatura de novo termo de adesão contratual, não significando que adquiriu a linha na data de referido termo de adesão.

Sustenta que o dano é evidente, pois o consumidor utiliza a linha mencionada para manter contato com seus clientes, já que é contador e possui extensa lista de clientela, a qual entra em contato ele através do número telefônico suscitado.

Assevera que se não for deferida a tutela de urgência, o resultado útil do processo restará prejudicado, pois decorrerá considerável lapso temporal até o momento da restituição da linha telefônica.

Nesses termos requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a restituição imediata da linha (66) 99209-0582 ao agravante, com entrega de CHIP na residência do autor e, no mérito, seja provido o recurso, confirmando a liminar recursal, para o fim de reformar a decisão ora vergastada.

A liminar recursal foi deferida para determinar o imediato restabelecimento da linha telefônica móvel celular do autor - (66) 99209-0582 -, disponibilizando CHIP a ser entregue em sua residência, sob pena de aplicação de astreintes na importância de R$200,00 (duzentos reais), limitada a 30 dias, que reverterá em favor do agravante no caso de descumprimento da presente ordem
(
ID 132788669).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 137343165).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR, em face de CLARO S/A, alegando ser consumidor de telefonia da empresa Requerida, sendo titular há vários anos da linha telefônica (66) 9.9209-0582, cujo número principal é utilizado em sua empresa e profissão de contador.

Todavia, no final de março de 2022 a linha telefônica do Autor parou de funcionar, ficando sem sinal, momento em que diligenciou junto à Ré para solucionar o problema ocorrido, sendo-lhe informado que não era mais o titular da linha e, por isso, não estava funcionando.

Aduz, ainda, que a transferência da linha telefônica a terceiro realizado pela Ré, sem sua autorização, causou situação danosa financeira e profissionalmente, em razão da utilização do número telefônico para captar e se comunicar com seus clientes.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a parte Requerida que proceda à imediata transferência/restituição da linha telefônica (66) 9.9209-0582 ao Autor, disponibilizando Chip a ser entregue em sua residência, na cidade de Nova Nazaré/MT.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

O autor/recorrente narrou na peça de ingresso da demanda que após entrar em contato com a empresa requerida e realizar todos os procedimentos necessários para recuperar sua linha, um dos prepostos da empresa demandada informou ao requerente que ele não era titular da linha e por isso ela não estava funcionando em seu celular. Em decorrência disso, realizou reclamação junto a empresa ré (protocolo 202236423436), registrou boletim de ocorrência, reclamação junto ao site Reclame Aqui, bem ainda formalizou reclamação junto ao PROCON/MT, e que em resposta à solicitação, a ré/agravante informou que o valor das faturas de fevereiro e março seriam reajustados e que, em virtude do bloqueio, isentaria de pagamento a fatura com vencimento em 17/04/2017, mas que até o presente momento nada foi resolvido.

Além de tais documentos, o agravado colacionou as faturas dos meses de fevereiro, março, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, demonstrando, neste juízo perfunctório, a titularidade da linha telefônica.

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Isso porque o recorrente afirma que exerce a profissão de contador e que se utiliza da linha telefônica para manter contato com seus clientes, inclusive para prospecção de novos clientes.

Assim, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, o Agravante permanecerá sem ter como ser localizado pelos seus clientes e, portanto, sem ter como prestar o seu labor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REATIVAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - PRESENÇA - INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 90, DA RESOLUÇÃO No 632/2014, DA ANATEL - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - ART. 297, DO CPC/2015. - Estando presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a tutela antecipada postulada - O art. 90, da Resolução no 632/2014, da Anatel, condiciona a suspensão do serviço de telefonia móvel ao transcurso do prazo de 15 (quinze) dias da prévia notificação do Consumidor - Nos termos do art. 297, do CPC/2015, "o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória".” (TJ-MG, AI: 10000211448733001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2021)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS PERTINENTES INSERIDAS NO PROCESSO. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A prova oral não se fazia pertinente. Alegação rejeitada. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ. INDEVIDO CANCELAMENTO DA LINHA. RESTABELECIMENTO COM OUTRO NÚMERO APÓS INÚMERAS RECLAMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO DO NÚMERO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Consumidor que viu sua linha telefônica (usada no pequeno comércio) cancelada sem seu pedido, em 25/07/2016. Religação com outro número. Ação que buscava: (a) restabelecimento do número original e (b) reparação dos danos morais. No curso do processo, diante da ineficiência da ré, o autor terminou por solicitar o cancelamento definitivo da linha em 13/11/2017. Situação que apenas prejudicou a obrigação de fazer. Danos morais configurados. Autor que fez mais de 10 reclamações, incluindo-se tentativa de solução do problema via Ouvidoria. A demora na retomada do número da linha telefônica, mesmo após a liminar concedida (fl. 52). Aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante dos diversos transtornos vivenciados pelo apelante, fixa-se o valor de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, AC: 1023885-61.2016.8.26.0003, Relator: Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/04/2022)

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à requerida, a qual poderá inscrever suspender o restabelecimento/fornecimento do serviço, caso venha, a presente antecipação de tutela, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação ao autor que sofre o ônus da restrição no uso de seu telefone, utilizado como meio de trabalho.

Portanto, restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento da linha telefônica móvel celular do autor - (66) 99209-0582 -, disponibilizando CHIP a ser entregue em sua residência, sob pena de aplicação de astreintes na importância de R$200,00 (duzentos reais), limitada a 30 dias, que reverterá em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022